Tribunal: TJMT
Processo: 1005882-69.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005882-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), BEATRIZ ALVES DA CRUZ - CPF: 045.433.201-74 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para realização de procedimento oftalmológico complexo envolvendo
“
vitrectomia
,
facoemulsificação
e
pupiloplastia
”
para menor com histórico de trauma ocular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o Município é responsável pelo cumprimento da obrigação de fazer relativa a procedimento de
média/alta
complexidade; e (
ii
) se é adequada a substituição da multa diária por bloqueio de verbas públicas.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, consolidada no Tema 793 do STF, permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

4.
Tratando-se de procedimento de
média/alta
complexidade, configurada está a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da tutela de urgência.

5.
A substituição da multa diária por bloqueio judicial de verbas públicas configura medida mais efetiva para garantir o cumprimento da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para direcionar a obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso e substituir a multa diária por bloqueio
on-line
de verbas públicas.

Tese de julgamento: "1. Os entes federativos respondem solidariamente por demandas de saúde, admitindo-se o direcionamento conforme as regras de repartição de competências do SUS.
2
. Procedimentos de média/alta complexidade são de responsabilidade
primária do Estado. 3. É possível substituir multa diária por bloqueio judicial de verbas públicas como medida coercitiva mais efetiva."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 198; CPC, art. 536, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1013797-88.2024.8.11.0006 ajuizada
por

S.A.D.C.S.
, representada por sua genitora

Beatriz Alves
d
a Cruz
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual,
em face do ente municipal e do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos
“
providenciem consulta médica, exames, internação e o que necessário para a realização do procedimento de
Vitrectomia
posterior via
pars
plana, além de
facoemulsificação
com implante de lente intraocular e
pupiloplastia
, junto a um hospital de referência, seja neste Estado ou fora, com profissionais capacitados, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, proporcionando à referida paciente a assistência e tratamento médico pelo tempo que se fizer necessário, fornecendo todo o aparato necessário, incluindo medicamentos, transporte e estadias para outra cidade,
sob pena
de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e/ou bloqueio de verbas públicas dos requeridos (art. 537 c/c 297, ambos do CPC/2015)
”
.

O agravante sustenta que se trata de tratamento de saúde
de
média/alta
complexidade
, que não se enquadra nas atribuições de serviços sob sua
responsabilidade
, bem assim que

é imprescindível
o

direciona
mento

d
o cumprimento da obrigação
primeiramente ao
Estado de Mato Grosso
,
conforme as regras de repartição de competências
.

Alega
,
ainda
,
que
a
multa diária
configura
medida “
desproporcional e desarrazoada, incompatível com a dimensão da execução e capaz, inclusive, de prejudicar as contas públicas e os interesses da sociedade cacerense, além de ofender o comando do art. 537, caput, do CPC
”.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado e suprimir a multa diária aplicada.

Sem pedido de liminar para o agravo de instrumento.

A parte agravada apresentou pelo não provimento do recurso
(Id.
276237887
).

O órgão ministerial
opina
pelo provimento parcial do recurso, para direcionar prioritariame
n
te o cumprimento da obrigação
ao Estado
de Mato Grosso, subsistindo a responsabilidade do agravante de forma subsidiária, assim como cominar, exclusivamente,
a
pena de bloqueio de verbas públicas. (Id.
284253382
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se
de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1013797-88.2024.8.11.0006 ajuizada
por
S.A.D.C.S.
, representada por sua genitora

Beatriz Alves
d
a Cruz
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual,
em face do ente municipal e do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos “
providenciem consulta médica, exames, internação e o que necessário para a realização do procedimento de
Vitrectomia
posterior via
pars
plana, além de
facoemulsificação
com implante de lente intraocular e
pupiloplastia
, junto a um hospital de referência, seja neste Estado ou fora, com profissionais capacitados, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, proporcionando à referida paciente a assistência e tratamento médico pelo tempo que se fizer necessário, fornecendo todo o aparato necessário, incluindo medicamentos, transporte e estadias para outra cidade,
sob pena
de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e/ou bloqueio de verbas públicas dos requeridos (art. 537 c/c 297, ambos do CPC/2015)
”.

Preliminarmente, cumpre salientar que, em razão da natureza limitada que caracteriza a apreciação do agravo de instrumento, restrinjo-me, no presente momento, a
analisar
exclusivamente a matéria abordada na decisão impugnada, visando evitar a indevida supressão de instância quanto aos aspectos não submetidos à apreciação jurisdicional originária.

Consta dos autos que a menor
, com
8
(oito) anos,
possui histórico de trauma perfurante em olho esquerdo ocorrido em agosto de 2024
;
passou por atendimento de urgência
no Hospital Regional de Cáceres, ocasião em que foi realizada cirurgia de “reconstrução de câmara anterior”, bem assim que durante o acompanhamento ambulatorial foi
diagnosticada
com “
deslocamento de coroide e retina,
sinequia
pupilar e catarata traumática em olho esquerdo
”, dessa forma foi prescrito o procedimento de “
Vitrectomia
posterior via
pars
plana, além de
facoemulsificação
com implante de lente intraocular e
pupiloplastia
”
.
Para tanto, necessita realizar “
exame de
ecobiometria
para cálculo de lente intraocular e microscopia especular de córnea para avaliação
pré
-
facoemulsificação
”
, sob pena de cegueira irreversível. (CID 10: H330; H261; H314; H570).

O d. Juízo de origem, com base no parecer
favorável
do NAT e considerando o caráter de urgência e emergência da pretensão, deferiu o pedido de tutela de urgência.

Irresignada
, em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, não ser o responsável pelo cumprimento da obrigação de fazer por se tratar de demanda de
média/alta
complexidade, responsabilidade essa que deve recair para o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO
DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de
responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023, publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, conclui-se que houve, por parte do Município agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de tratamento médico de alta complexidade, conforme sustentado nas razões recursais
.

Infere-se dos autos de origem que o procedimento é de
média/alta
complexidade, contemplado via Estado, por meio de regulação, sendo o ente estatal responsável pela liberação e autorização de vagas pelo Sistema SISREG III (Id.
177319370 -
p
. 1
– autos de origem)
.

Dessa forma, e
mbora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF, o cumprimento deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de
média/alta
complexidade.

De outro giro,
é plenamente viável a imposição de multa de natureza coercitiva e inibitória em face da Fazenda Pública, conforme há muito decid
id
o pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se verifica no
AgRg
no Ag 1.040.411/RS e no
REsp
776.065/SP. No caso em questão, a relevância do interesse protegido e a gravidade do risco envolvido justificam a excepcional medida de imposição sobre o patrimônio público, tendo em vista que a preservação de um bem jurídico superior prevalece sobre o sacrifício temporário da Fazenda Pública.

Por outro lado, a penhora
on-line
surge como a medida mais eficaz para garantir o resultado útil da tutela pretendida, substituindo-se, adequadamente, à multa cominatória pelo bloqueio do valor necessário ao cumprimento da obrigação. Tal medida encontra amparo no artigo 536, § 1.º, do Código de Processo Civil, que autoriza o uso de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, sobre a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos de descumprimento de obrigação,
acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer, assim, torna-se imperiosa a substituição da multa cominatória, pela possibilidade de bloqueio
on-line
nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO RECORRIDA E INOVAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE RECURSAL – REJEITADAS -IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS DE NATUREZA GRAVE EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE CUIABÁ – RISCO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E USUÁRIOS DO SUS – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DEMONSTRADA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS
PACIENTES –VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARGUMENTO INSUFICIENTE - PROBLEMAS DETECTADOS EM 2010 - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

[...]

6.
A multa imposta pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada.
”
(N.U 0024978-47.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RELATOR DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, publicado
no DJE 13/12/2022).

Nesses termos, a substituição da fixação de multa diária pela possibilidade do bloqueio
on-line
é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento
, bem como para
substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025